Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-83.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800383-83.2021.8.14.0020

APELANTE: DANILO SANTOS DE ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: RENAN DIAMANTINO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, objetivando: i) a nulidade da sentença pela ausência do interrogatório do réu; ii) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais questões a serem analisadas no recurso são: i)
se houve cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia do apelante;

ii) se há suficiência probatória para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pena fixada em 05 meses de detenção. Assim, constata-se que o prazo prescricional se verifica em 03 anos. Na forma do artigo 115 do CP, a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 1 ano e 6 (seis) meses, pois na data do fato o apelante era menor de vinte e um (21) anos.
Diante disso, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
pois
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (14/07/2023) e a presente data transcorreram mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido para declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,

extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Tese de julgamento:
transcorrido o prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL 0015644-26.2013.814.0401, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 24/10/2019; TJRS, Apelação Criminal 70083899799, Rel. Dálvio Leite Dias Teixeira, j. 24/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de
fevereiro

de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DANILO SANTOS DE ALMEIDA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá/PA
, que o condenou à pena de
05 (cinco) meses detenção
, em regime
aberto
, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia (ID 21914194), que no dia 06/12/2021, por volta das 01h00min,
DANILO SANTOS DE ALMEIDA
ofendeu a integridade corporal e proferiu ameaças contra sua ex-companheira, Manuela Marques dos Santos.

Consta nos autos, que a vítima manteve um relacionamento com o acusado por quatro anos. Relatou que ele sempre demonstrou comportamento ciumento e possessivo, além de praticar agressões físicas de forma constante desde o início da relação. Informou que, apesar de estar separada do acusado há quatro meses, continua sendo alvo de ameaças de morte recorrentes.

Conforme apurado, no dia do fato, a vítima estava no Clube Amazonas, quando o acusado chegou ao local, então, temerosa, esta resolveu se retirar. No entanto, quando estava saindo do local, a vítima foi surpreendida pelo acusado, o qual puxou seus cabelos e passou a desferir socos e chutes, que perduraram até chegar na frente da casa de sua ex-sogra.

A vítima relatou que, durante toda a agressão, foi constantemente ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Além disso, afirmou que ele chegou a apertar seu pescoço até deixar-lhe inconsciência.

Ao recobrar a consciência, a vítima foi até a casa de sua tia, recolheu seus pertences e seguiu para a residência de sua amiga, Gisele de Souza Oliveira. No entanto, o acusado foi até o local, onde arrombou as portas para invadir a casa, com o objetivo de agredi-la. Além disso, o acusado afirmou que a vítima só poderia se relacionar com outra pessoa caso ele fosse preso ou morto.

A testemunha Gisele de Souza Oliveira contou que está morando com a vítima há 2 meses e que, nesse período, presenciou ameaças de morte e agressões físicas praticadas pelo acusado.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas nos
artigos 129 §9º

e 147 do CP, combinado com o artigo 7º incisos I e II da Lei Maria da Penha
.

Em ID 21914195, recebida a denúncia em 24/05/2022;

Em ID 21914206, resposta à acusação;

Em ID 21914228, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/11/2022;

Em ID 21914245, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/01/2023;

Em ID 21914258, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/03/2023;

Na
sentença
, em ID 21914273, o Magistrado

julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes tipificados no
artigo art. 129, § 9º e artigo 147, caput, ambos do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 21914292), o recorrente pugnou
, preliminarmente, pela nulidade da sentença pela ausência do interrogatório do réu. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21914298), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 23112468), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição por insuficiência de provas. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A prescrição intercorrente, também denominada subsequente ou superveniente, ocorre no âmbito da prescrição da pretensão punitiva estatal após a prolação da sentença condenatória, mas antes do trânsito em julgado para a defesa, ou seja, enquanto ainda houver possibilidade de interposição de recurso. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109 do CPB). No caso, o apelante foi condenado a pena de 05 meses de detenção, assim, o prazo prescricional será de 03 (três) anos. Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID 21914187 – fl. 10, que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB, a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Desse modo, como transcorreram mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre a sentença condenatória, publicada no dia
14/07/2023 (ID 21914273)
, e a presente data de julgamento, extinta estará a pretensão punitiva do Estado. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109, VI, do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (14/07/2023) e a presente data transcorreram mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Danilo Santos de Almeida
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025